Tribunal: TJDFT
Processo: 0000354-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Inimputabilidade penal. Inimputabilidade. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Concurso formal. Fração. Direito de recorrer em liberdade.

1 – Inexistente deficiência na instrução processual – instaurado incidente de insanidade mental e constatado que o acusado, à época dos fatos, apresentava preservada capacidade de entendimento e autodeterminação -, não se converte o julgamento em diligência para submeter o acusado a nova perícia.

2 - Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, sobretudo se quando instaurado incidente de insanidade mental ele é avaliado pelo perito que constata capacidade mental preservada.

3 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas e gravações do sistema de segurança do local, não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

5 - Se o réu, com uma só ação, comete seis crimes em concurso formal -, recomendável o aumento da pena na fração de 1/2.

6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

7 – Apelação não provida.